Tribunal: STF
Processo: RE 1507456
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 64 DA LEI 
N. 9.605/1998. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CAPUT, AO INC. VII DO § 1º E AO § 4º DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. ART. 64 DA LEI 9.605/98. CRIME-FIM. ART. 48 DA LEI 9.605/98. PÓS-FATO IMPUNÍVEL. CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega que o acórdão recorrido teria contrariado o caput, o inc. VII do § 1º, os §§ 3º e 4º do art. 225 da Constituição da República (e-doc. 21).



    Argumenta que “a tese debatida é a de que a conduta de impedimento à regeneração de vegetação nativa (art. 48 da Lei nº 9.605/1998) decorre da conduta de construção em solo não edificável (art. 64 da Lei nº 9.605/1998). Nesse sentido, o impedimento à regeneração de vegetação nativa não seria passível de punição de forma autônoma, sendo absorvida pelo crime de construção em solo não edificável. Este argumento não pode ser aplicado a este caso, pois o crime do artigo 64 da Lei nº 9.605/98 é um crime contra a ordem urbana ou o patrimônio cultural, não podendo ser aplicado ao caso concreto, uma vez que a conduta do acusado se dá em área de preservação permanente (APP)” (fl. 8, 
e-doc. 21).



    Assevera que “não se ignora que as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, alterando a jurisprudência anterior, fixaram entendimento no sentido de que o crime do art. 48 da Lei nº 9.605/98 (impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação) pode ser absorvido/consumido pelo crime do art. 64 da mesma Lei (construir em local proibido), sendo aquele pós-fato impunível em relação a este. Entretanto, em que pese a jurisprudência do STJ, não há relação consuntiva entre tais delitos, com a incidência única do artigo 64, pois o princípio da consunção pressupõe que o comportamento descrito pela norma consuntiva (crime-fim) constitua a fase mais avançada (o último ato) na concretização da lesão ao mesmo bem jurídico. Esta hipótese não está configurada neste caso, uma vez que os tipos penais em questão tutelam bens jurídicos distintos e que o suposto ‘crime-meio’, conforme defendido pelo Magistrado a quo, seria o verdadeiro ‘crime-fim’” (fls. , e-doc. 21).



    Sustenta que “o crime de impedimento à regeneração natural da vegetação não se consuma apenas com um ato comissivo do agente, podendo também ocorrer por ato omissivo seu. Logo, a conduta do autor dos fatos, ainda que não seja tida como um ato comissivo, pode ser tida como uma omissão ilícita sua em retirar a construção do local em que havia vegetação considerada de preservação permanente. Desse modo, pode-se, sim, atribuir ao autor dos fatos a conduta do art. 48 da Lei nº 9.605/98, já que a manutenção de construção ilícita no local é um novo crime, diverso e autônomo em relação a outros tipos penais previstos na Lei nº 9.605/98 (como o crime contra o ordenamento urbano e/ou patrimônio cultural de construção em solo não edificável), por tratar-se de vegetação que possui grande capacidade regenerativa” (fls. 9-10, e-doc. 21).



    Acrescenta que “não se está imputando ao réu a conduta prevista no artigo 64 da Lei nº 9.605/98 (crime contra o ordenamento urbano ou patrimônio cultural – construção em solo não edificável em área urbana ou em área/entorno de patrimônio cultural), uma vez que o crime do artigo 64 está previsto na Seção IV da Lei nº 9.605/98 – Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. Verificou-se que a conduta do réu não está localizada em área urbana nem em área/entorno de patrimônio cultural. Ao contrário, a conduta do réu está localizada em área de preservação permanente. Ainda, não há registro de patrimônio cultural na área” (fl. 10, e-doc. 21).



    Ressalta que “o resultado prático de tal entendimento é criar o direito adquirido de poluir/degradar o ambiente natural. Quem construir ilegalmente poderia continuar usufruindo da edificação ilícita, por adquirir o direito de poluir e degradar o ambiente natural em determinado espaço. Aquele que não edifica ilegalmente, mas adquire posteriormente a área ilicitamente edificada, terá adquirido o direito de poluir/degradar” (fl. 15, e-doc. 21).



    Assinala que, “enquanto não cessar a ação ou omissão impeditiva da recuperação ambiental, o delito se protrai no tempo, renovando-se a cada momento, não se podendo falar em absorção do crime do artigo 48 (crime contra a flora, permanente, posterior, com lesividade presente) por um crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural que é instantâneo e anterior àquele crime” (fl. 16, e-doc. 21).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o CONHECIMENTO e o posterior PROVIMENTO do presente Recurso Extraordinário, afastando, por meio de repercussão geral, a tese de que a conduta do art. 48 da Lei 9.605/1998 é mero pós-fato impunível do ato de construir em local não edificável (art. 64 da Lei 9.605/1998) e, consequentemente, a aplicação da prescrição penal ao processo” (fl. 24, e-doc. 21).



    A defesa do recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Pretende-se, neste recurso extraordinário, reformar o acórdão da da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás pelo qual mantida a decisão do juízo de primeira instância, que decidiu pela incidência da conduta do art. 64 da Lei 
n. 9.605/1998, pela absorção da prática do delito do art. 48 pelo delito do art. 64 dessa Lei, e declarou a extinção da punibilidade do recorrido pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    5. As alegações de ofensa ao caput, ao inc. VII do § 1º e ao § 4º do 
art. 225 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º E DO 
INC. XLV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.467.385-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBETES 
Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (verbete nº 280 da Súmula do STF). (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.358.196-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1.12.2023).



    Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o recorrente.



    6. Em 31.8.2023, no julgamento da sentença, o juízo federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária da comarca de Uruaçu/GO alterou a capitulação jurídica dos fatos indicados pela acusação e declarou a extinção da punibilidade do recorrido, nestes termos:



    “Na linha do quanto exposto na proposta de transação penal/denúncia, em meados de julho de 2015, o acusado estaria impedindo e dificultando a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação, no interior dos perímetros da área de preservação permanente do Rio Araguaia e da APA MEANDROS DO RIO ARAGUAIA, na zona rural do município de Nova Crixás/GO, mediante a construção de edificações (construção da cerca, do galpão e demais benfeitorias), sem autorização do órgão ambiental competente (Id 1413975292).



    Ressalta que o acusado é o responsável pela prática do delito previsto no artigo 48, da Lei 9.605, uma vez que, como atual proprietário da Fazenda Entre Rios, está impedindo a regeneração da vegetação integrante da APP, situado na APA Meandros do Rio Araguaia, ao manter as edificações construídas pelo antigo dono no local. (...)



    Por sua vez, o Laudo Pericial nº 1227/2019 – fls. 175/188 atesta que a área examinada está inserida na Área de Proteção Ambiental – APA Meandros do Rio Araguaia e se encontra na Área de Preservação Permanente – APP um lago natural afluente do Rio Crixás-Açu. Os peritos afirmaram também que o local examinado contém algumas benfeitorias construídas, como cercas, um galpão de construção rudimentar em madeira para depósito de ferramentas e suprimentos relativos à atividade agropastoril, uma pequena estrutura para criação de galinhas e porcos também construída em madeira de forma rudimentar, e uma casa destinada à habitação de funcionários. (...)



    Destaco que, embora, de regra, não caiba ao juiz já na fase inicial do processo alterar a capitulação jurídica dos fatos posta pela acusação, certo é que tal regra não se reveste de caráter absoluto, mormente quando a adequada capitulação da conduta tenha reflexos em questões de ordem pública, como por exemplo a prescrição. (...)



    Depreende-se da proposta de transação penal/denúncia que a intenção do acusado foi construir em local proibido. Por essa razão, ao realizar a construção no interior da área de Proteção Ambiental (APA) Meandros do Rio Araguaia, ou seja, em local proibido (área de preservação permanente do Rio Araguaia), sem indícios de potencialidade poluidora, incidiu o acusado, em verdade, no tipo do art. 64 da Lei de Crimes Ambientais. (...)



    Em consequência, com a manutenção da construção realizada irregularmente em solo não edificável, o acusado também causou danos e impediu a regeneração da vegetação nativa no interior da área de preservação permanente do Rio Araguaia, o que poderia atrair a incidência do crime capitulado no art. 48 da Lei n. 9.605/98 em eventual concurso de crimes. (...)



    Diante disso, ressai evidente que o ato de construir em local não edificável ou em seu entorno implica em impedir ou dificultar que a vegetação do local se regenere. E, mantida a edificação naquele local, impedida está a vegetação nativa de se recuperar, de modo que tal fato, mesmo se amoldando à descrição do art. 48 da Lei n. 9.605/98, não pode ser punido por si só, eis que se trata de consequência natural e necessária do ato de construir. (...)



    Desta forma, em que pese o enquadramento do fato (impedimento à regeneração) na descrição típica do art. 48, no vertente caso tal prática não pode ser punida de maneira autônoma, porquanto constitui mero exaurimento do primeiro fato típico (art. 64 – construção em solo não edificável) restando por ele absorvido. (...)



    Neste passo, conquanto adequado reputar que a conduta típica praticada pelo acusado restringe-se ao tipo previsto no art. 64 da Lei 
n. 9.605/98, há de se considerar que a persecução do fato encontra óbice na consumação do prazo prescricional aplicável. 



    Isto porque, tendo o crime em tela (de natureza formal) consumando-se com a promoção de construção em solo não edificável e a conclusão dos peritos que a construção da casa ocorreu entre 28/05/2008 e 24/05/2010 e da cerca, do galpão e demais benfeitorias entre 20/09/2012 e 06/06/2013, conforme informado no Laudo Pericial nº 1227/2019 – fls. 175/188, resta clara a superação do prazo prescricional pela pena em abstrato aplicável, eis que entre a data 
das construções objeto da denúncia até o presente momento, transcorreu-se muito mais de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP). Além disso, até a presente data sequer houve o recebimento da denúncia. 



    Em complemento, ainda que se adotasse como referência a data da autuação (novembro/2017), descrito no Auto de Infração 
nº 031688/B e Relatório de Fiscalização – Parte I e Parte II – Ocorrência nº 10/2017 (páginas 12/22 – ID nº 1413975325), ter-se-ia igualmente evidente a integralização do prazo prescricional ante o lapso temporal já decorrido (mais de 6 anos)” (fls. 3-12, e-doc. 11).



    Em 27.2.2024, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Sessão Judiciária de Goiás, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Juiz Federal José Alexandre Essado: 



    “A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). (...)



    De fato, em casos como este – construção de ranchos em beiras de lagos – o dolo é construir em local proibido, e não impedir ou dificultar a regeneração de vegetação. Observe-se que não há dúvidas de que a construção realizada irregularmente em solo não edificável também causou danos e impediu a regeneração da vegetação nativa no interior da área de preservação permanente do Rio Araguaia. Mas o dano da vegetação nativa foi etapa obrigatória para a realização da construção em solo não edificável, fato que leva à absorção do crime previsto no art. 48 da Lei 9.605/98 pelo tipo contido no art. 64 do mesmo diploma legal. (...)



    Consoante o entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, a conduta do art. 48 da Lei 9.605/1998 é mero pós-fato impunível do ato de construir em local não edificável. Afinal, com a própria existência da construção desejada e executada pelo agente – e à qual, portanto, se dirigia seu dolo –, é inevitável que fique impedida a regeneração da flora antes existente no mesmo lugar. 
Veja-se: STJ, AgRg no REsp 1.954.736/SC, Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/4/2023; STJ, REsp 1.925.717, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/05/2021. (...)



    Assim, mostra-se mais acertada a aplicação do princípio da consunção do delito do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, e a desclassificação da conduta do autor do fato para o crime-fim previsto no artigo 64 da mesma Lei. Mantida a absorção, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é inarredável, já que o crime do 
art. 64 é instantâneo (STJ, REsp 1.125.374), possui pena máxima de 01 ano – prescrevendo em 04 –, e as casas foram construídas há mais de 15 anos” (fls. 2-3, e-doc. 16).



    7. Para rever a compreensão adotada pelas instâncias ordinárias e concluir pela alegação de que a conduta do art. 48 da Lei 9.605/1998 não seria, pós-fato, impunível pelo ato de construir em local não edificável 
(art. 64 da Lei n. 9.605/1998) e, consequentemente, afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelo delito praticado, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 
n. 9.605/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Citem-se, por exemplo:



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Necessidade de reexame do acervo 
fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula 
nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.453.423-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.491-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a flora e a Administração Ambiental. Arts. 48 e 69 da Lei 9.605/1998. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.370.167-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTS. 5º, XXXIX, XL E LIV; E 93, IX, DA CF. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339. ART. 48 DA LEI 9.605/1998. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.040.485-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente” (RE n. 601.029-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.6.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora